Tribunal: TJPA
Processo: 0809392-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809392-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NOVO HANBURGO TRANSPORTE E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. ICMS. REGIME ESPECIAL TRIBUTÁRIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA
. NEGATIVA DE LIMINAR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu a medida liminar na ação mandamental, por meio da qual a Recorrente pretende realizar o recolhimento de ICMS, mediante o regime tributário diferenciado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do regime de recolhimento pretendido pela Recorrente depende do preenchimento dos requisitos previstos no Decreto Estadual, os quais não há informações de que tenham sido preenchidos pela Agravante.

4. Apesar da alegação de invalidade do Decreto Estadual nº 4.676/01, que disciplina o Regulamento Interno do ICMS no Estado do Pará, a teor do que dispõe o artigo 96 do CTN, referida espécie normativa faz parte da legislação tributária.

5. A ausência de prova do preenchimento dos requisitos legais afasta a probabilidade do direito necessário para a concessão da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 7º, III; Decreto Estadual nº 4.676/01, ART. 108. CTN, art. 96.

Jurisprudência relevante citada: TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801992-30.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0809392-27.2024.8.14.0000) interposto por NOVO HANBURGO TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA contra o ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do mandado de segurança (processo n.
0847767-67.2024.8.14.0301) impetrado pela Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Destarte, na esteira da intelecção do artigo sobredito, fácil é concluir que a ação em apreço não se enquadra nas hipóteses submetidas ao regime de plantão, cuja demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação a reclamante, razão pela qual deverá ser analisada em horário normal de expediente.

Ante o exposto
,
remetam-se os autos, imediatamente, ao Juízo Natural,
pelo critério de distribuição normal, consoante determinação do § 6º, do art. 1º, da Resolução nº. 16/2016-GP
(...)

Em suas razões, a Agravante aduz que firmou contrato de prestação de serviço que teve como início em 05/062024, e a não concessão da liminar, faz com que tenha seus meios de trabalho apreendidos pela SEFA/PA, bem como as mercadorias transportadas no referido, que nem mesmo são de seu acervo.

Aduz ainda, que a conduta da Secretaria da Fazenda é ilegal, pois conforme demostrado, as imposições feitas pelo Agravado não estão em lei, pois a obrigação de apresentação de faturamento não está prevista no próprio Decreto nº 4.676/01 (RICMS/PA), assim como emissão de CETs por carga própria.

Requer a concessão de efeito suspensivo, com a concessão da medida liminar, para que possa recolher ICMS, pelo regime diferenciado, e ao final, o provimento do recurso.

Defende que a alteração do momento de exigência do ICMS (recolhimento antecipado) somente poderia ser feita por meio de lei, não sendo possível sua instituição por decreto do Poder Executivo, à luz da jurisprudência do STF.

O recurso foi recebido em plantão judicial, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo pela Exma. Desembargadora Plantonista, Gleide Pereira de Moura, para possibilitar que a Agravante recolha seus impostos no Regime Tributário Diferenciado (Regime Especial), até julgamento do mérito. Contra esta decisão, o Estado do Pará interpôs agravo interno.

O Agravado apresentou contrarrazões aduzindo que a SEFA negou o pedido de Regime Especial de ICMS da Agravante por não cumprimento dos requisitos do Decreto nº 4.676/2001 (RICMS/PA), especialmente o inciso XI do § 5º do art. 108, que exige faturamento mínimo anual equivalente ao limite máximo de faturamento do Simples Nacional, o qual não foi atingido pela empresa.

Sustenta a inaplicabilidade do Tema 456 do STF e que a concessão do Regime Especial é discricionária e depende do cumprimento de todos os requisitos cumulativos, o que não ocorreu no caso da Agravante.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu a medida liminar na ação mandamental, por meio da qual a Recorrente pretende realizar o recolhimento de ICMS, mediante o regime especial de tributação.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Em análise aos documentos que instruem a ação originária e o presente recurso, é possível constatar que não há o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do pedido.

A Agravante pretende o direito de ser submetida ao Regime Especial Tributário de ICMS, afastando as restrições impostas pela autoridade coatora, previstas no artigo 108 do Decreto Estadual nº 4.676/01 (RICMS/PA), que dispõe:

Art. 108.
O recolhimento do ICMS far-se-á nos seguintes prazos
:

[...]

IX -
no início da prestação, quando se tratar de:

a) serviço de transporte rodoviário de cargas;

[...]

§ 5º Relativamente à alínea “a” do inciso IX, mediante regime tributário diferenciado, por período determinado, poderá ser autorizado o recolhimento do imposto até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores, condicionado ao atendimento, por parte da requerente, dos seguintes requisitos, cumulativamente
:

I - estar em situação cadastral regular;

II - não possuir débito do imposto, inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado, com exceção dos discutidos em processo administrativo fiscal;

III - não participar ou ter sócio que participe de empresa inscrita na Dívida Ativa do Estado;

IV - ser usuária de Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe, e utilizar Escrituração Fiscal Digital - EFD, quando obrigada a sua adoção;

V - possuir equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, quando estiver obrigada a sua adoção;

VI - estar em situação regular quanto à entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais;

VII - ser usuária do Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC.

VIII - possuir no mínimo, 3 (três) veículos de carga próprios;

IX - possuir Registro Nacional de Transporte Rodoviário de cargas - RNTRC, ativo na Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTC.

X - ter emitido Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, nos últimos seis meses imediatamente anteriores ao pedido de concessão ou prorrogação do regime tributário diferenciado;

XI - apresentar, nos últimos 12 (doze) meses, faturamento referente às prestações de serviço de transporte tributadas pelo ICMS, no mínimo equivalente ao valor estabelecido como limite máximo de faturamento para o Simples Nacional
. (grifei)

Denota-se que a concessão do regime de recolhimento pretendido pela Recorrente depende do preenchimento dos requisitos previstos no Decreto Estadual destacados acima, os quais não há informações de que tenham sido preenchidos pela Agravante.

Apesar da alegação de invalidade do Decreto Estadual nº 4.676/01, que disciplina o Regulamento Interno do ICMS no Estado do Pará, a teor do que dispõe o artigo 96 do CTN, referida espécie normativa faz parte da legislação tributária:

Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.

Assim, não estando demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no Decreto, para que possua direito ao regime especial de ICMS, resta ausente a probabilidade do direito pretendido pela Recorrente.

Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR.
NEGATIVA DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. EXISTENCIA DE DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Compulsando os autos eletrônicos de agravo de instrumento e do processo principal, não verifico motivos para a reforma da decisão agravada, considerando a ausência da probabilidade do direito a embasar a concessão do pedido liminar, considerando que a conduta da autoridade coatora está baseada no texto da lei, especificamente o § do art. 108, do RICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001).

2 -
Da análise dos documentos acostados nos autos, ficou demonstrado que o Agravante chegou a receber o Regime Tributário Diferenciado, nos termos previstos pelo art. 108 do RICMS/PA, em 24/02/2016 sendo o RTD prorrogado, em 27/12/2017, até o período de 24/02/20219. (Id nº 42462690). Contudo, após constatado a existência de diversos débitos de ICMS inscritos na dívida ativa, (Id nº 42462694 processo principal), o FISCO procedeu com a negativa do RTD, em cumprimento a legislação vigente, sendo que a normativa também foi aplicada aos pedidos anteriores da Agravante, que tendo cumpridos os requisitos à época, teve o benefício fiscal devidamente concedido. Assim, não há qualquer ilegalidade na negativa perpetrada pelo Agravado, considerando que os requisitos que geraram a negativa do RTD estão previstos no art. 108, do RICMS /PA.

3 - Outrossim, não há que se falar em violação do contraditório e ampla defesa, considerando que o próprio agravante informa que do auto de infração que originou o débito tributário, este interpôs recurso administrativo, o qual já foi julgado parcialmente procedente, permanecendo parte da dívida, que ainda se encontra em aberto.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801992-30.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023) (grifei)

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. BENEFÍCIO AO REGIME TRIBUTÁRIO ESPECIAL. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO. NÃO CUMPRIMENTO AO REQUISITO INDISPENSÁVEL À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO APONTADO COMO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. SENTENÇA MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.I - O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados; II - A jurisprudência pátria é assente no sentido de não se admitir a impetração de mandado de segurança sem comprovação precisa do ato coator, pois esse é o fato que exterioriza a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada impetrada e que será levado em consideração nas razões de decidir; III - In casu,
observa-se que a apelada possuía junto à SEFA o benefício ao regime tributário especial de recolhimento de ICMS nº 149/02, e que o mesmo foi prorrogado até o dia 16.04.13, no entanto, mencionado benefício foi revogado sob a alegação de não cumprimento de requisito indispensável à manutenção do benefício, qual seja o recolhimento mensal de no mínimo 90% (noventa por cento) da expectativa da receita gerada sobre as entradas de mercadorias sujeitas ao recolhimento antecipado do ICMS; IV - Analisando os autos, verifica-se que o impetrante/apelado não demonstrou documentalmente seu direito líquido e certo, sendo, por conseguinte, carecedor do direito ao manejo da ação mandamental na modalidade interesse de agir, além de não demonstrar a ilegalidade ou abuso de poder a que seria submetido, não logrando êxito em demonstrar a liquidez e certeza do direito material invocado através das provas pré-constituídas
. V- Assim, ante a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança e, não tendo sido comprovado, de plano, o justo receio de violação a direito líquido e certo do impetrante/apelado, a decisão proferida pela autoridade sentenciante deve ser reformada, para que o presente feito seja extinto sem resolução do mérito. VI- Recurso de apelação conhecido e provido. VII- Em sede Reexame Necessário sentença modificada. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0003267-91.2015.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 27/05/2019).

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou:

(...) Em situações semelhantes, a jurisprudência pátria tem entendido que a concessão de benefício fiscal é matéria de prerrogativa do Fisco, cabendo à cada Ente Federado estabelecer os critérios para concessão dos benefícios, sendo legítima a revogação ante o não cumprimento de requisito essencial previsto em lei (...)

Assim, inexistindo o
fumus boni iuris,
deve ser indeferido o pedido liminar formulado na ação mandamental.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Por consequência, fica revogada a decisão que, em análise de cognição sumária, deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Ainda, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

P.R.I.

É o voto.

Belém, 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2025